Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL APÓS INSTAURAÇÃO DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182 DO STJ. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme orientação extraída do Enunciado da Súmula 187 do STJ, é inviável o recurso de agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. No caso, a decisão agravada apenas sobrestou o andamento do recurso de apelação criminal interposto pelo acusado em decorrência da instauração superveniente de Conflito Positivo de Competência perante o Eg. Superior Tribunal de Justiça.

3. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo à apelação e revogação da prisão preventiva não integraram a decisão agravada, uma vez que já haviam sido apreciados e indeferidos no STJ pelo E. Ministro Relator do Conflito Positivo, não competindo, assim, ao TJDFT, apreciar sobre questões já decididas por instância superior.

4. Recurso não conhecido.